Tribunal: TJSP
Processo: 1028254-41.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos pelo Município de Campinas contra multa administrativa aplicada pela falta de emissão de documentação em Braille para clientes com deficiência visual. A conduta desrespeita os direitos da pessoa com deficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos pelo Município de Campinas contra multa administrativa aplicada pela falta de emissão de documentação em Braille para clientes com deficiência visual. A conduta desrespeita os direitos da pessoa com deficiência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa administrativa aplicada possui caráter confiscatório e se está adequada ao propósito de estimular condutas que respeitem os direitos das pessoas com deficiência.
III. Razões de Decidir
3. A aplicação da multa atende ao artigo 6o, inciso III, parágrafo único, do CDC, artigo 4o, §1o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e artigo 1o da Lei Municipal no 14.352/2012.
4. A penalidade equivalente a R$ 12.718,59 é considerada adequada para estimular condutas que respeitem os direitos das pessoas com deficiência, não apresentando caráter confiscatório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A multa administrativa aplicada é adequada e não possui caráter confiscatório. 2. A conduta desrespeita os direitos das pessoas com deficiência.
Legislação Citada:
CDC, art. 6o, inciso III, parágrafo único; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 4o, §1o; Lei Municipal no 14.352/2012, art. 1o.